Tribunal: TJBA
Processo: 8039253-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039253-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO ERNESTO JACOBINA BUENO DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ICARO MARTINS XAVIER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. I. CASO EM EXAME: 2. Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO ERNESTO JACOBINA BUENO DE ALMEIDA, preso preventivamente em 25 de junho de 2025 pela suposta prática de lesão corporal em violência doméstica contra a mulher, posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. A defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e pugnou pela soltura do paciente, destacando que não é reincidente, possui bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal em caso envolvendo violência doméstica com emprego de arma de fogo e histórico de reiteração. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos. O modus operandi empregado pelo paciente (agressões físicas com socos, introdução de arma de fogo na boca da vítima, disparo ao lado da cabeça da ofendida) demonstra elevado grau de reprovação da conduta e risco de reiteração delitiva. 4. A conveniência da instrução criminal justifica a custódia em razão do risco de influência do investigado sobre a vítima, que se encontra em situação de subjugação em relacionamento abusivo, podendo prejudicar a produção probatória. Há elementos indicando que o paciente já teria influenciado a ofendida para não adotar providências policiais. 5. Demonstrada a reiteração delitiva, conforme registros nos autos nº 0301187-05.2018.8.05.0137 e 0500007-62.2021.8.05.0137, envolvendo ex-companheira em situações semelhantes de violência doméstica, o que evidencia o padrão comportamental do agente e a necessidade da medida extrema. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia preventiva quando presentes outros requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a segregação cautelar. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, posse ilegal e disparo de arma de fogo, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo histórico de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A conveniência da instrução criminal justifica a custódia quando há risco concreto de influência do investigado sobre a vítima em situação de violência doméstica. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não desconstituem a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da medida cautelar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039253-67.2025.8.05.0000, da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Saúde/BA, sendo Impetrante o Bel. ICARO MARTINS XAVIER, e, Paciente, PEDRO ERNESTO JACOBINA BUENO DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR O WRIT. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.